Tribunal: TJMT
Processo: 1011667-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011667-85.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), SIDNEY BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 029.281.461-56 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), SIDNEY BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 029.281.461-56 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), VANESSA FERREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO – IMPROCEDÊNCIA – CUSTÓDIA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE, À LUZ DO MANIFESTO
PERICULUM LIBERTATIS –
ORDEM DENEGADA – LIMINAR REVOGADA.

Não há falar em ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, quando este se lastreia na necessidade da medida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, considerando a acentuada gravidade concreta da conduta imputada ao agente e o fato de este ter se evadido do distrito da culpa após o fato.

Eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente não se prestam, por si sós, a elidir a segregação cautelar, quando evidenciado o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de tutela de urgência, manejado em favor de
Sidney Batista de Oliveira
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, acusado da suposta prática do delito tipificado no artigo 121, § 2o, inciso VI, do Código Penal.

Aduz o impetrante, em síntese,
que o beneficiário se encontra segregado
por ordem constritiva que não contém fundamentação válida, à conta do não preenchimento dos requisitos versados no art. 312 do CPP, uma vez que, além da representação formulada pela autoridade policial embasar-se apenas no Boletim de Ocorrência,
“o paciente (...) não teve qualquer intenção de evadir do distrito da culpa, tanto que se apresentou espontaneamente (...) junto a Delegacia de Polícia Judiciária Civil da Comarca de Tangará da Serra/MT”
, o que evidencia que a sua soltura não oferece qualquer risco à sociedade ou à conveniência da instrução criminal

(id. 44714486,
sic
).

Alega, ademais, que o juízo coator descuidou também de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do Código de Processo Penal), que entende ser plenamente cabíveis na espécie, à conta das condições pessoais favoráveis apresentadas pelo paciente.

Diante dessas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que com a imposição das medidas cautelares alternativas, expedindo-se o respectivo alvará de soltura. Requer a intimação acerca da data de julgamento do presente
habeas
, a fim de viabilizar sustentação oral. Juntou documentos.

A liminar restou deferida em sede de plantão pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos Machado
, fixando-se, todavia, as medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, III e VI, do CPP (id. 44754493).

Informes devidamente subscritos (id. 44952466).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 45394965).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, conceder em definitivo a ordem vindicada.

Conforme é sabido, o princípio constitucional da não-culpabilidade estatui o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções
, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar o afastamento da garantia da não culpabilidade daquele submetido à
persecução penal
.

Nesse diapasão, faz-se imprescindível à decretação da segregação provisória do paciente que a decisão judicial se faça devidamente fundamentada ou ao menos indique, mesmo que de forma concisa,
os
elementos concretos

que levaram à decretação da medida extrema.

No caso, extrai-se que, após
representação formulada pela autoridade policial (id. 44714499)
, a prisão preventiva de
Sidney Batista de Oliveira
veio a ser decretada em
17.05.2020
, ante a

suposta
prática
do crime descrito no art.
121, § 2o, inciso VI, do Código Penal, em desfavor de sua ex-companheira,
Vanessa Ferreira dos Santos.

Na espécie, nota-se que
o juízo plantonista, ao analisar os indícios de autoria e materialidade delitivas,impô custódia preventiva, visando o necessário resguardo da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, sob os seguintes fundamentos:

“(...)
Consta lavrado no Boletim de Ocorrência n.o 2020.118459, que na data de 16/05/2020, por volta das 20h30min, o suspeito chegou na casa da vítima de motocicleta, e de forma muito rápida desceu do veículo e empurrou a vítima para dentro do quintal dizendo vamos ali no fundo porque quero conversar com você.

Na ocasião o primo da vítima estava no local e presenciou quando o suspeito sacou da arma branca e desferiu um golpe na região do pescoço da ex companheira. Em seguida saiu do local com sua motocicleta, foi até uma determinada distância da rua e voltou ao local, sacou novamente a faca e desferiu vários golpes na vítima, vindo a ceifar sua vida, em seguida empreendeu fuga do loca(l).

Consta, ainda, que em diligências na tentativa de localizar o suspeito, a equipe de investigadores foi até a residência dos pais do indiciado, obtendo a informação que o mesmo deixou a motocicleta e fugiu a pé da casa.

Igualmente, consta que o suspeito não foi localizado na casa de sua irmã, em Porto Estrela/MT, na casa dos avós, em Nova Olímpia/MT, restou, portanto, infrutíferos todos os esforços empreendidos para sua localização,
estando o suspeito em local incerto e não sabido
.

(...)

Ante as informações contidas nos autos, verifica-se que está nele consubstanciada a materialidade do delito e indícios de autoria que recaem sobre o autuado, tanto que os fatos foram presenciados pelo primo e irmã da vítima.

O delito em tela é punido com pena de reclusão superior a 4 (quatro) anos, estando, então, visível o requisito previsto no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal.

Outrossim,
é possível verificar a existência dos fundamentos para a segregação cautelar, pois atendidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
, como passo a demonstrar.

In casu, observa-se que o crime foi cometido na frente da própria irmã Liliane Aparecida dos Santos e do primo Marcos Gomes Ferreira da vítima, sendo que este último viu o momento que o suspeito chegou de motocicleta na frente da casa da vítima, de forma rápida desceu da moto e a empurrou para dentro do quintal, dizendo vamos ali no fundo porque quero falar com você, em seguida sacou da arma branca e desferiu cruelmente um golpe na região do pescoço da vítima.

Igualmente, relatou a irmã da vítima que se encontrava dentro da residência no momento dos fatos, e logo que suspeito saiu do local pela primeira vez ligou para a Polícia Militar solicitando ajuda, e que ainda estava na ligação quando o suspeito retornou e desferiu várias facadas na vítima, tirando sua vida naquele mesmo local
.

Com efeito, a partir de tal quadro,
a prisão preventiva se impõe como medida acautelatória da ordem pública, sendo, pois, uma medida de força, que o interesse social reclama da liberdade individual, com a tríplice finalidade de permitir que o indiciado se mantenha acessível ao distrito da culpa, e de impedir que, por manobras, estorvem a regular produção de provas
.

Ressalta-se, ainda, que o cumprimento de tais finalidades não pode ser assegurado por medidas cautelares menos invasivas, consoante prescreve o rol do artigo 319 do CPP, pois revelam-se inadequadas e insuficientes, sendo certo que solto poderá frustrar as investigações, principalmente pelo fato ter foragido do local, estando em local incerto e indeterminado até este momento
.

(...)

Neste contexto, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do delito
(...)”
(id. 44714496,
sic
).

A despeito da pretensa seriedade do contexto fático posto em análise, avaliando a decisão combatida, tem-se que a singela menção à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal, olvidando-se de indicar qualquer elemento hábil a embasar a medida constritiva, não se afigura bastante a suprir o dever republicano de fundamentação das decisões judiciais – condição de legitimidade da atuação judicial –, versado no art. 93, inciso IX, da CF/88, acentuado em tais hipóteses, porquanto está a se tratar de restrição à fruição de direitos fundamentais basilares.

A aludida constatação encontra respaldo na medida em que, conquanto se tenha ponderado a pretensa evasão do distrito da culpa, nota-se que
o beneficiário se apresentou à Delegacia de Polícia de Tangará da Serra no dia
19.05.2020
– isto é, dois dias após a prolação da decisão combatida – , conquanto o tenha feito por estar sendo ameaçado de morte “
por pessoas que não sabe identificar, mas acredita que a origem das ameaças possa ter vindo de dentro da cadeia de Barra do Bugres/MT, tendo em vista que a pessoa que ligou três vezes lhe avisando que se caso fosse preso iriam mata-lo dentro do presídio e se não fossem iriam mata-lo antes da polícia o encontrar (...)”
, conforme declarou em seu interrogatório (Id. 44720452 e 44720453,
sic
).

Por seu turno, observa-se que o juízo de piso também não se desincumbiu de explicitar
fundamentadamente
a ineficácia de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Estatuto Processual, especialmente ao se ter em vista que o
paciente é primário, não responde a outras ações penais (Sistema
Primus
), possui endereço certo no distrito da culpa (casa de sua genitora – Id. 44714492) e trabalho registrado em carteira (motorista na Fazenda Santo Agostinho em Barra do Bugres/MT – Id. 44720451).

Conforme a nova redação no art. 282, § 6o, do CPP, “
(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar
deverá ser justificado de forma fundamentada
nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”.

Nesse contexto, considerando que “
a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”
(art. 312, § 2o, CPP), e que
“não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia
” (art. 313, § 2o, CPP), afigura-se mais harmônica às normas de regência da matéria a determinação de medidas menos gravosas ao
status

libertatis
do beneficiário.

Rememore-se, a propósito, o
Estado de Coisas Inconstitucional
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento:
09/09/2015
), experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações

sistêmicas de direitos fundamentais, o que está a reafirmar a inteligência de que a prisão processual deverá, especialmente em tempos do novo coronavírus (art. 4o, inciso III, da Recomendação no 62/2020 do CNJ), sempre pressupor a completa inviabilidade (“
ultima ratio
”) do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), mediante, frise-se,
motivação idônea
, o que se não verifica no caso em tela.

Assim, a revogação da segregação cautelar imposta ao paciente
Sidney Batista de Oliveira
é medida que se impõe.

Nessa ordem de ideias, conclui-se com a suficiência e a necessidade da adoção de outras medidas cautelares menos restritivas, quais sejam:
(I) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias (atualmente suspensa por força da Portaria-Conjunta n. 247, de 16/03/2020 – TJ/MT e da Recomendação no 62/2020 – CNJ); (II)
proibição de aproximação, no limite mínimo de 1.000 (mil) metros, dos familiares da vítima e de manter contato com os mesmos, por qualquer meio de comunicação; (III)
proibição de se ausentar da Comarca em que reside sem prévia comunicação ao juízo processante
; (art. 319, incisos I, III, e V, do Código de Processo Penal), bem como a obrigação de
comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço.

Anote-se que a prisão preventiva possui a característica
rebus sic stantibus
e
,
se imprescindível, poderá ser decretada novamente e a qualquer tempo, até o trânsito em julgado da ação penal, de acordo com a alteração da situação fática. É dizer, se o beneficiário reincidir na prática criminosa ou, por hipótese, criar óbice à regular instrução criminal ou tentar evadir-se do distrito da culpa, nada impede que autoridade apontada como coatora decrete mais uma vez a sua prisão preventiva, desde que mediante decisão devidamente fundamentada.

Ante o exposto,
concedo, em definitivo, a ordem de “
habeas corpus
”
para revogar a prisão preventiva imposta a
Sidney Batista de Oliveira
, condicionando a soltura à obrigação de
comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço
e ao cumprimento das medidas cautelares alternativas insculpidas nos incisos
I, III e IV, do art. 319 do Código de Processo Penal
, nos termos minudenciados acima.

V O T O V E N C E D O R

V O T O

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Sidney Batista de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que mantinha a prisão preventiva do ora paciente, suspeito da prática do delito capitulado no artigo 121, § 2o, inciso VI, do Código Penal.

Em síntese, o impetrante alega que o decreto prisional não é dotado de fundamentação idônea e que não se fazem presentes os requisitos da custódia cautelar, em especial o
periculum libertatis
, na medida em que o paciente ostenta bons predicados pessoais e se apresentou espontaneamente à Delegacia de Polícia de Tangará da Serra/MT.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da constrição preventiva.

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos Machado deferiu em parte a liminar, em plantão judiciário, para substituir a prisão por medidas cautelares mais brandas.

Iniciado o julgamento neste colegiado, a eminente relatora, Excelentíssima Senhora Doutora Glenda Moreira Borges, votou pela concessão da ordem e ratificação da liminar.

Pedi vista dos autos para analisar o caso com o necessário cuidado, uma vez que me chamou a atenção a gravidade extremada da conduta delituosa em apuração.

Depreende-se do
decisum
invectivado que, no dia 16 de maio do corrente ano, por volta das 20h30min, o paciente teria chegado à residência de Vanessa Ferreira dos Santos – sua ex-companheira – em uma motocicleta, e, de forma rápida, teria descido do veículo e empurrado a ofendida para os fundos do imóvel, alegando que pretendia conversar. Na ocasião, o primo da vítima se encontrava no local e teria presenciado o momento em que o paciente sacou de uma arma branca e desferiu um golpe no pescoço da ofendida. Em seguida,
Sidney
teria deixado o local em sua motocicleta, porém, antes de percorrer grande distância, teria retornado, sacado novamente da mencionada arma branca e desferido vários golpes contra a vítima, ceifando sua vida e empreendendo fuga após a consumação do crime (Id. n. 44714496).

Constata-se ainda que, na tentativa de localizar o paciente, a equipe de investigadores da Polícia Judiciária Civil se dirigiu à residência de seus pais, obtendo a informação de que
Sidney
havia deixado ali sua motocicleta e fugido a pé. O paciente também não foi encontrado na residência de sua irmã, em Porto Estrela/MT, nem na de seus avós, em Nova Olímpia/MT, o que levou a autoridade policial a representar pela decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Verifica-se que, ao acolher a representação policial, o juiz plantonista se reportou a elementos idôneos dos autos para aplicar a constrição cautelar ao paciente, notadamente a gravidade concreta da conduta e a fuga do distrito da culpa. Confira-se:

“(...)
observa-se que o crime foi cometido na frente da própria irmã Liliane Aparecida dos Santos e do primo Marcos Gomes Ferreira da vítima, sendo que este último viu o momento que o suspeito chegou de motocicleta na frente da casa da vítima, de forma rápida desceu da moto e a empurrou para dentro do quintal, dizendo vamos ali no fundo porque quero falar com você, em seguida sacou da arma branca e desferiu cruelmente um golpe na região do pescoço da vítima.

Igualmente, relatou a irmã da vítima que se encontrava dentro da residência no momento dos fatos, e logo que o suspeito saiu do local pela primeira vez ligou para a Polícia Militar solicitando ajuda, e que ainda estava na ligação quando o suspeito retornou e desferiu várias facadas na vítima, tirando sua vida naquele mesmo local.

Com efeito, a partir de tal quadro, a prisão preventiva se impõe como medida acautelatória da ordem pública, sendo, pois, uma medida de força, que o interesse social reclama da liberdade individual, com a tríplice finalidade de permitir que o indiciado se mantenha acessível ao distrito da culpa, e de impedir que, por manobras, estorvem a regular produção de provas.

Ressalta-se, ainda, que o cumprimento de tais finalidades não pode ser assegurado por medidas cautelares menos invasivas, consoante prescreve o rol do artigo 319 do CPP, pois revelam-se inadequadas e insuficientes, sendo certo que solto poderá frustrar as investigações, principalmente pelo fato
(de)
ter foragido do local, estando em local incerto e indeterminado até este momento
” (Id. n. 44714496).

Ademais, observo que paciente somente se apresentou “espontaneamente” no dia 19 de maio último, na cidade de Tangará da Serra/MT, dois dias após a decretação da custódia e quatro dias após o fato, alegando que estava sendo ameaçado “
por pessoas que não consegue identificar
”, e que acreditava que tais ameaças haviam partido de algum detento. Diga-se de passagem que, ao contrário do que informado na impetração e na decisão liminar proferida neste
writ
,
Sidney
não confessou a prática do delito, permanecendo em silêncio em relação ao fato investigado (Id. n. 44720452, p. 2).

Nesse contexto, não vejo a apresentação do paciente como um gesto de espontânea e sincera colaboração com a justiça, mas sim como um mero ato de auto-preservação, após ter permanecido foragido por cerca de quatro dias, vendo-se na iminência de ser preso. Tal circunstância, por óbvio, não elide a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal e para a garantia da ordem pública, porquanto o paciente se evadiu do distrito da culpa, tomando rumo ignorado após, supostamente, praticar crime de acentuadíssima gravidade, com total desprezo pela vida humana e pelas eventuais consequências de suas ações, ceifando a vida de sua ex-companheira com diversos golpes de faca na presença de seus familiares.

Assim, entendo que conceder ao paciente o direito de aguardar o desfecho do caso em liberdade, mais do que colocar em risco a efetividade da atividade persecutória estatal, colocaria em xeque a própria credibilidade do sistema de justiça, sobretudo no âmbito da comunidade em que inseridos o paciente e a vítima, uma vez que não se afigura razoável que um delito perpetrado com tamanha crueldade e audácia permita ao seu suposto autor transitar livremente no meio social, sujeito a medidas cautelares de reduzida ou inexistente aptidão para prestigiar a ordem pública.

Finalmente, convém enfatizar que esta Corte Estadual já consolidou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do acusado ou investigado não elidem, por si sós, a segregação cautelar, quando demonstrado o
periculum libertatis
(enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Defrontando-se com casos análogos, este Tribunal tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA POR TER SIDO PROFERIDA ORALMENTE – INOCORRÊNCIA – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DURANTE A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – FUNDAMENTOS REGISTRADOS EM MÍDIA AUDIOVISUAL – TRANSCRIÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA – IRREGULARIDADE NÃO CARACTERIZADA –
SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS IMPUTADAS AO PACIENTE
– AVENTADA A QUEBRA DO DEVER DE PARCIALIDADE EM VIRTUDE DO APONTAMENTO DE QUALIFICADORAS NÃO MENCIONADAS PELA AUTORIDADE POLICIAL – IMPERTINÊNCIA – MERA SUBSUNÇÃO DOS FATOS À CAPITULAÇÃO LEGAL ADEQUADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em nulidade da decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva por haver sido proferida oralmente, quando o registro audiovisual da audiência de custódia é disponibilizado às partes e o trecho dispositivo do pronunciamento judicial, contendo a ordem de prisão, encontra-se transcrito nos autos.

A gravidade concreta da conduta é fator idôneo a justificar a decretação da segregação cautelar, em razão da necessidade de se assegurar a ordem pública
.

Ao deliberar sobre o flagrante, não está o magistrado adstrito à capitulação legal dada pela autoridade policial, uma vez que o julgador decide com base nos fatos levados a seu conhecimento. Constatando-se que o suposto delito de homicídio teria sido praticado ‘para assegurar a impunidade de outro crime’ e ‘contra autoridade descrita no art. 144 da Constituição Federal’, afigura-se legítima a referência ao artigo 121, § 2o, incisos V e VII, do Código Penal
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1012525-53.2019.8.11.0000,
de minha
relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 30.10.2019; data da publicação: 16.12.2019; destaquei).

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TESE DEFENSIVA –
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO DELITO IN CONCRETO – EXECUÇÃO MEDIANTE GOLPES DE FOICE NA VÍTIMA – PERICULOSIDADE AFERIDA EM CONCRETO
– CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

A presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de preservação da instrução processual penal em juízo e resguardo da ordem pública (periculum libertatis), à luz da gravidade concreta do crime, justificam a mantença da custódia cautelar.

Vislumbra-se a potencial periculosidade do paciente se, em face das circunstâncias em que o crime foi supostamente cometido, com expressiva brutalidade, consistente em face de golpes de foice e facada a torná-lo insólito, de modo a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública
.

‘As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.’ (TJMT, Enunciado Criminal 43).

‘Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública’. (STJ, HC 538567/SP)
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1017383-30.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 22.1.2020; data da publicação: 29.1.2020; destaquei).

Diante do exposto, com a devida vênia da eminente relatora,
denego
a ordem, em consonância com o parecer ministerial, revogando a liminar deferida e, por consequência, determinando a expedição de mandado de prisão preventiva contra
Sidney Batista de Oliveira
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares.

Como visto, trata-se de
habeas corpus
interposto em favor de
Sidney Batista de Oliveira
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária do Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que decretou a prisão preventiva do beneficiário, acusado da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 121, § 2o, inciso VI, do Código Penal.

Em resumo, o paciente asseverou que a decisão que decretou a prisão preventiva
não contém fundamentação válida, eis que não preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que, para além da representação formulada pela autoridade policial embasar-se apenas no Boletim de Ocorrência,
“o paciente (...) não teve qualquer intenção de evadir do distrito da culpa, tanto que se apresentou espontaneamente (...) junto a Delegacia de Polícia Judiciária Civil da Comarca de Tangará da Serra/MT”
, o que evidencia que a sua soltura não oferece qualquer risco à sociedade ou à conveniência da instrução criminal

(id. 44714486,
sic
).

Ainda, alegou que a autoridade apontada como coatora não justificou a impossibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do Código de Processo Penal), que entende ser plenamente cabíveis
in casu
, diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

Com essas considerações, pleiteou, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
para
revogação da prisão preventiva, ainda que com a imposição das medidas cautelares alternativas, expedindo-se o respectivo alvará de soltura.

A liminar foi deferida, em sede de plantão judiciário, consoante decisão id. 44754493, pelo Desembargador Marcos Machado.

As informações da autoridade apontada como coatora forma prestadas (id. 44952466).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner (id. 45394965), manifestou pela denegação da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas corpus. Homicídio qualificado (feminicídio). Insurgência contra a decretação da prisão preventiva do paciente. Pedido de revogação. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da medida constritiva. Descabimento. Elementos dos autos dão conta da gravidade concreta da conduta. Prisão preventiva justificada pela necessidade de garantia da ordem pública. Extrema gravidade da conduta. Evidente periculosidade social do agente. Fundamentação idônea. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”

A douta Relatora Dr. Glenda Moreira Borges em judicioso voto concedeu a ordem.

O douto Vogal Desembargador Pedro Sakamoto, após o pedido de vista, denegou a ordem, em consonância com o parecer, revogando a liminar deferida e, por consequência, determinou a expedição do mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente.

Pois bem.

Como consignado nos votos precedentes, emerge da decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário, que, em 16 de maio de 2020, por volta das 20h30min, o paciente teria chegado à residência de Vanessa Ferreira dos Santos – sua ex-companheira – em uma motocicleta, e, de forma rápida, teria descido do veículo e empurrado a ofendida para os fundos do imóvel, alegando que pretendia conversar. Na ocasião, o primo da vítima se encontrava no local e teria presenciado o momento em que o paciente sacou de uma arma branca e desferiu um golpe no pescoço da ofendida. Em seguida,
Sidney
teria deixado o local em sua motocicleta, porém, em seguida, teria retornado, sacado novamente da mencionada arma branca e desferido vários golpes contra a vítima, ceifando sua vida e empreendendo fuga após a consumação do crime (Id. 44714496).

Constata-se ainda, dos autos, que, na tentativa de localizar o paciente, os investigadores da Polícia Judiciária Civil se dirigiram à
residência de seus pais
, obtendo a informação de que
Sidney
havia deixado ali sua motocicleta e fugido a pé. O paciente também não foi encontrado
na residência de sua irmã
, em Porto Estrela/MT, nem na de
seus avós
, em Nova Olímpia/MT, o que levou a autoridade policial a representar pela decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Por sua vez,
o juízo plantonista, ao analisar os indícios de autoria e materialidade delitivas, decretou a prisão preventiva, visando a garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, sob os seguintes fundamentos:

“(...)
Consta lavrado no Boletim de Ocorrência n.o 2020.118459, que na data de 16/05/2020, por volta das 20h30min, o suspeito chegou na casa da vítima de motocicleta, e de forma muito rápida desceu do veículo e empurrou a vítima para dentro do quintal dizendo vamos ali no fundo porque quero conversar com você.

Na ocasião o primo da vítima estava no local e presenciou quando o suspeito sacou da arma branca e desferiu um golpe na região do pescoço da ex companheira. Em seguida saiu do local com sua motocicleta, foi até uma determinada distância da rua e voltou ao local, sacou novamente a faca e desferiu vários golpes na vítima, vindo a ceifar sua vida, em seguida empreendeu fuga do loca(l).

Consta, ainda, que em diligências na tentativa de localizar o suspeito, a equipe de investigadores foi até a residência dos pais do indiciado, obtendo a informação que o mesmo deixou a motocicleta e fugiu a pé da casa.

Igualmente, consta que o suspeito não foi localizado na casa de sua irmã, em Porto Estrela/MT, na casa dos avós, em Nova Olímpia/MT, restou, portanto, infrutíferos todos os esforços empreendidos para sua localização,
estando o suspeito em local incerto e não sabido
.

(...)

Ante as informações contidas nos autos, verifica-se que está nele consubstanciada a materialidade do delito e indícios de autoria que recaem sobre o autuado, tanto que os fatos foram presenciados pelo primo e irmã da vítima.

O delito em tela é punido com pena de reclusão superior a 4 (quatro) anos, estando, então, visível o requisito previsto no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal.

Outrossim,
é possível verificar a existência dos fundamentos para a segregação cautelar, pois atendidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
, como passo a demonstrar.

In casu,
observa-se que o crime foi cometido na frente da própria irmã Liliane Aparecida dos Santos e do primo Marcos Gomes Ferreira da vítima, sendo que este último viu o momento que o suspeito chegou de motocicleta na frente da casa da vítima,
de forma rápida desceu da moto e a empurrou para dentro do quintal, dizendo vamos ali no fundo porque quero falar com você,
em seguida sacou da arma branca e desferiu cruelmente um golpe na região do pescoço da vítima
.

Igualmente, relatou a irmã da vítima que se encontrava dentro da residência no momento dos fatos, e logo que suspeito saiu do local pela primeira vez
ligou para a Polícia Militar solicitando ajuda, e que ainda estava na ligação quando o suspeito retornou e desferiu várias facadas na vítima, tirando sua vida naquele mesmo local
.

Com efeito, a partir de tal quadro,
a prisão preventiva se impõe como medida
acautelatória da ordem pública, sendo, pois, uma medida de força, que o interesse social reclama da liberdade individual, com a tríplice finalidade de permitir que o indiciado se mantenha acessível ao distrito da culpa, e de impedir que, por manobras, estorvem a regular produção de provas
.

Ressalta-se, ainda, que o cumprimento de tais finalidades não pode ser assegurado por medidas cautelares menos invasivas, consoante prescreve o rol do artigo 319 do CPP, pois revelam-se inadequadas e insuficientes, sendo certo que solto poderá frustrar as investigações, principalmente pelo fato ter foragido do local, estando em local incerto e indeterminado até este momento
.

(...)

Neste contexto, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do delito
(...)” (id. 44714496).

A douta Relatora Dra. Glenda Moreira Borges consignou que:

“... conquanto se tenha ponderado a pretensa evasão do distrito da culpa, nota-se que
o beneficiário se apresentou à Delegacia de Polícia de Tangará da Serra no dia
19.05.2020
– isto é, dois dias após a prolação da decisão combatida – , conquanto o tenha feito por estar sendo ameaçado de morte “
por pessoas que não sabe identificar, mas acredita que a origem das ameaças possa ter vindo de dentro da cadeia de Barra do Bugres/MT, tendo em vista que a pessoa que ligou três vezes lhe avisando que se caso fosse preso iriam mata-lo dentro do presídio e se não fossem iriam mata-lo antes da polícia o encontrar (...)”
, conforme declarou em seu interrogatório (Id. 44720452 e 44720453, sic).

Por seu turno, observa-se que o juízo de piso também não se desincumbiu de explicitar
fundamentadamente
a ineficácia de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Estatuto Processual, especialmente ao se ter em vista que o paciente é primário, não responde a outras ações penais (Sistema
Primus
), possui endereço certo no distrito da culpa (casa de sua genitora – Id. 44714492) e trabalho registrado em carteira (motorista na Fazenda Santo Agostinho em Barra do Bugres/MT – Id. 44720451).

...

Nesse contexto, considerando que “
a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”
(art. 312, § 2o, CPP), e que
“não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia
” (art. 313, § 2o, CPP), afigura-se mais harmônica às normas de regência da matéria a determinação de medidas menos gravosas ao
status

libertatis
do beneficiário.

Rememore-se, a propósito, o
Estado de Coisas Inconstitucional
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento:
09/09/2015
), experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações

sistêmicas de direitos fundamentais, o que está a reafirmar a inteligência de que a prisão processual deverá, especialmente em tempos do novo coronavírus (art. 4o, inciso III, da Recomendação no 62/2020 do CNJ), sempre pressupor a completa inviabilidade (“
ultima ratio
”) do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), mediante, frise-se,
motivação idônea
, o que se não verifica no caso em tela.

Assim, a revogação da segregação cautelar imposta ao paciente
Sidney Batista de Oliveira
é medida que se impõe...”

Assim, concluiu que seriam a suficiência a imposição da medidas cautelares menos restritivas, concedendo a ordem para revogar a prisão preventiva, porém, com a imposição de medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Por sua vez, o douto Vogal Desembargador Pedro Sakamoto consignou que:

“...observo que paciente somente se apresentou “espontaneamente” no dia 19 de maio último, na cidade de Tangará da Serra/MT, dois dias após a decretação da custódia e quatro dias após o fato, alegando que estava sendo ameaçado “
por pessoas que não consegue identificar
”, e que acreditava que tais ameaças haviam partido de algum detento. Diga-se de passagem que, ao contrário do que informado na impetração e na decisão liminar proferida neste
writ
,
Sidney
não confessou a prática do delito, permanecendo em silêncio em relação ao fato investigado (Id. n. 44720452, p. 2).

Nesse contexto, não vejo a apresentação do paciente como um gesto de espontânea e sincera colaboração com a justiça, mas sim como um mero ato de auto-preservação, após ter permanecido foragido por cerca de quatro dias, vendo-se na iminência de ser preso. Tal circunstância, por óbvio, não elide a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal e para a garantia da ordem pública, porquanto o paciente se evadiu do distrito da culpa, tomando rumo ignorado após, supostamente, praticar crime de acentuadíssima gravidade, com total desprezo pela vida humana e pelas eventuais consequências de suas ações, ceifando a vida de sua ex-companheira com diversos golpes de faca na presença de seus familiares.

Assim, entendo que conceder ao paciente o direito de aguardar o desfecho do caso em liberdade, mais do que colocar em risco a efetividade da atividade persecutória estatal, colocaria em xeque a própria credibilidade do sistema de justiça, sobretudo no âmbito da comunidade em que inseridos o paciente e a vítima, uma vez que não se afigura razoável que um delito perpetrado com tamanha crueldade e audácia permita ao seu suposto autor transitar livremente no meio social, sujeito a medidas cautelares de reduzida ou inexistente aptidão para prestigiar a ordem pública...”

Neste ponto, tenho que concordar com o eminente Desembargador Pedro Sakamoto, pois os fatos ocorreram-no dia 15 de maio de 2020, sendo que autoridade policial, após realizar diligências e não localizar o beneficiário na residência dos pais, da irmão e dos avós, frisa-se em município diversos, representou pela prisão preventiva, o que foi acolhido pelo Magistrado. Após, em 19 de maio de 2020, ou seja, dois dias após a prolação da decisão objurgada, o paciente se apresentou à Delegacia de Polícia de Tangará da Serra, pois estava sendo ameaçado de morte
“por pessoas que não sabe identificar, mas acredita que a origem das ameaças possa ter vindo de dentro da cadeia de Barra do Bugres/MT, tendo em vista que a pessoa que ligou três vezes lhe avisando que se caso fosse preso iriam mata-lo dentro do presídio e se não fossem iriam mata-lo antes da polícia o encontrar (...)”
, conforme declarou em seu interrogatório (Id. 44720452 e 44720453).

Ainda, ao contrário do que informado na inicial, o paciente não confessou a prática do delito, permanecendo em silêncio em relação ao fato investigado (Id. 44720452, p. 2).

Para que não fica nenhuma dúvida quanto há ausência de confissão do paciente, quando ouvido perante a autoridade policial, peço vênia para transcrever o seu depoimento àquela:

“...
QUE, em relação aos fatos, deseja exercer o seu direito constitucional de permanecer em silêncio
. Entretanto, o interrogando está sendo ameaçado por pessoas que não consegue identificar, mas acrescenta que a origem das ameaças possam ter vindo de dentro da cadeia de Barra do Bugres/MT. Tendo em vista que a pessoa que ligou três vezes lhe avisando que se caso fosse preso iriam mata-lo dentro do presídio e se não fosse iriam mata-lo antes da polícia o encontra; QUE, recebeu tais ameaças por telefone no domingo (17/05/20), por volta do meio dia; QUE, a ameaça se deu porque o interrogando matou sua ex companheira: VANESSA FERREIRA DOS SANTOS, no sábado dia 16/05/20
; QUE, por conta das ameaças o Interrogando resolveu se apresentar neste município de Tangará da Serra/MT
;
QUE, em relação a motivação do crime, o interrogando deseja ficar em silêncio; QUE, perguntado o que utilizou para matar VANESSA, prefere ficar em silêncio
...”
(id. N49947456)

Desta forma, a apresentação do paciente não se mostra “espontânea e sincera colaboração com a justiça”, mas sim, como consignado pelo Desembargador Pedro Sakamoto,
“... como um mero ato de auto-preservação, após ter permanecido foragido por cerca de quatro dias, vendo-se na iminência de ser preso...”.

Neste contexto, tenho, ainda, que a apresentação do paciente não se caracteriza como “espontânea”, mas sim voluntária, pois só não permaneceu foragido por receio da ameaça que havia sofrido. Assim, uma vez desfeita a ameaça, nada impediria de foragir novamente.

Outrossim, a suposta apresentação não impede a segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal e da ordem pública, pois o paciente se evadiu do distrito da culpa, tomando rumo ignorado após, supostamente, praticar crime grave, com total desprezo pela vida humana e pelas eventuais consequências de suas ações, ceifando a vida de sua ex-companheira com diversos golpes de faca na presença de seus familiares.

Assim, o
decisum
objurgado encontra-se devidamente fundamentado, com fundamento não apenas na proteção da integridade dos familiares das vítima, senão que na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal (o beneficiário evadiu-se do distrito de culpa).

Pacífica a posição do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a fuga do agente do distrito de culpa
“dá mostras concretas de que pretende furtar-se à aplicação da lei penal”
(HC 115657/PE, DJU 02/3/2009).

O Supremo Tribunal Federal, na mesma linha de raciocínio, entende que a evasão do acusado após a prática do crime
“é motivo suficiente para a decretação de sua prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal e para garantia da aplicação da lei penal”
(RTJ 129/1072).

Ademais, conceder ao paciente o direito de aguardar em liberdade, mais do que colocar em risco a efetividade da atividade persecutória estatal, especialmente a integridade física e psicológicas das testemunhas oculares (familiares da vítima).

Igualmente, é
uníssono o entendimento de que
os predicados pessoais eventualmente favoráveis, não impedem, por si só, a segregação cautelar, quando
persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis
(HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 43 deste E. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
[www.tjmt.jus.br].

Por fim,
determino
que a autoridade apontada como coatora mantenha o beneficiário separado dos demais detentos, pelo menos até que se esclareça a suposta ameaça que sofreu.

Por todo exposto, em consonância com o douto Vogal Desembargador Pedro Sakamoto,
denego
a ordem impetrada em favor de
Sidney Batista de Oliveira
.

É como voto.

V O T O

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Sidney Batista de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que mantinha a prisão preventiva do ora paciente, suspeito da prática do delito capitulado no artigo 121, § 2o, inciso VI, do Código Penal.

Em síntese, o impetrante alega que o decreto prisional não é dotado de fundamentação idônea e que não se fazem presentes os requisitos da custódia cautelar, em especial o
periculum libertatis
, na medida em que o paciente ostenta bons predicados pessoais e se apresentou espontaneamente à Delegacia de Polícia de Tangará da Serra/MT.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da constrição preventiva.

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos Machado deferiu em parte a liminar, em plantão judiciário, para substituir a prisão por medidas cautelares mais brandas.

Iniciado o julgamento neste colegiado, a eminente relatora, Excelentíssima Senhora Doutora Glenda Moreira Borges, votou pela concessão da ordem e ratificação da liminar.

Pedi vista dos autos para analisar o caso com o necessário cuidado, uma vez que me chamou a atenção a gravidade extremada da conduta delituosa em apuração.

Depreende-se do
decisum
invectivado que, no dia 16 de maio do corrente ano, por volta das 20h30min, o paciente teria chegado à residência de Vanessa Ferreira dos Santos – sua ex-companheira – em uma motocicleta, e, de forma rápida, teria descido do veículo e empurrado a ofendida para os fundos do imóvel, alegando que pretendia conversar. Na ocasião, o primo da vítima se encontrava no local e teria presenciado o momento em que o paciente sacou de uma arma branca e desferiu um golpe no pescoço da ofendida. Em seguida,
Sidney
teria deixado o local em sua motocicleta, porém, antes de percorrer grande distância, teria retornado, sacado novamente da mencionada arma branca e desferido vários golpes contra a vítima, ceifando sua vida e empreendendo fuga após a consumação do crime (Id. n. 44714496).

Constata-se ainda que, na tentativa de localizar o paciente, a equipe de investigadores da Polícia Judiciária Civil se dirigiu à residência de seus pais, obtendo a informação de que
Sidney
havia deixado ali sua motocicleta e fugido a pé. O paciente também não foi encontrado na residência de sua irmã, em Porto Estrela/MT, nem na de seus avós, em Nova Olímpia/MT, o que levou a autoridade policial a representar pela decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Verifica-se que, ao acolher a representação policial, o juiz plantonista se reportou a elementos idôneos dos autos para aplicar a constrição cautelar ao paciente, notadamente a gravidade concreta da conduta e a fuga do distrito da culpa. Confira-se:

“(...)
observa-se que o crime foi cometido na frente da própria irmã Liliane Aparecida dos Santos e do primo Marcos Gomes Ferreira da vítima, sendo que este último viu o momento que o suspeito chegou de motocicleta na frente da casa da vítima, de forma rápida desceu da moto e a empurrou para dentro do quintal, dizendo vamos ali no fundo porque quero falar com você, em seguida sacou da arma branca e desferiu cruelmente um golpe na região do pescoço da vítima.

Igualmente, relatou a irmã da vítima que se encontrava dentro da residência no momento dos fatos, e logo que o suspeito saiu do local pela primeira vez ligou para a Polícia Militar solicitando ajuda, e que ainda estava na ligação quando o suspeito retornou e desferiu várias facadas na vítima, tirando sua vida naquele mesmo local.

Com efeito, a partir de tal quadro, a prisão preventiva se impõe como medida acautelatória da ordem pública, sendo, pois, uma medida de força, que o interesse social reclama da liberdade individual, com a tríplice finalidade de permitir que o indiciado se mantenha acessível ao distrito da culpa, e de impedir que, por manobras, estorvem a regular produção de provas.

Ressalta-se, ainda, que o cumprimento de tais finalidades não pode ser assegurado por medidas cautelares menos invasivas, consoante prescreve o rol do artigo 319 do CPP, pois revelam-se inadequadas e insuficientes, sendo certo que solto poderá frustrar as investigações, principalmente pelo fato
(de)
ter foragido do local, estando em local incerto e indeterminado até este momento
” (Id. n. 44714496).

Ademais, observo que paciente somente se apresentou “espontaneamente” no dia 19 de maio último, na cidade de Tangará da Serra/MT, dois dias após a decretação da custódia e quatro dias após o fato, alegando que estava sendo ameaçado “
por pessoas que não consegue identificar
”, e que acreditava que tais ameaças haviam partido de algum detento. Diga-se de passagem que, ao contrário do que informado na impetração e na decisão liminar proferida neste
writ
,
Sidney
não confessou a prática do delito, permanecendo em silêncio em relação ao fato investigado (Id. n. 44720452, p. 2).

Nesse contexto, não vejo a apresentação do paciente como um gesto de espontânea e sincera colaboração com a justiça, mas sim como um mero ato de auto-preservação, após ter permanecido foragido por cerca de quatro dias, vendo-se na iminência de ser preso. Tal circunstância, por óbvio, não elide a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal e para a garantia da ordem pública, porquanto o paciente se evadiu do distrito da culpa, tomando rumo ignorado após, supostamente, praticar crime de acentuadíssima gravidade, com total desprezo pela vida humana e pelas eventuais consequências de suas ações, ceifando a vida de sua ex-companheira com diversos golpes de faca na presença de seus familiares.

Assim, entendo que conceder ao paciente o direito de aguardar o desfecho do caso em liberdade, mais do que colocar em risco a efetividade da atividade persecutória estatal, colocaria em xeque a própria credibilidade do sistema de justiça, sobretudo no âmbito da comunidade em que inseridos o paciente e a vítima, uma vez que não se afigura razoável que um delito perpetrado com tamanha crueldade e audácia permita ao seu suposto autor transitar livremente no meio social, sujeito a medidas cautelares de reduzida ou inexistente aptidão para prestigiar a ordem pública.

Finalmente, convém enfatizar que esta Corte Estadual já consolidou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do acusado ou investigado não elidem, por si sós, a segregação cautelar, quando demonstrado o
periculum libertatis
(enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Defrontando-se com casos análogos, este Tribunal tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA POR TER SIDO PROFERIDA ORALMENTE – INOCORRÊNCIA – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DURANTE A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – FUNDAMENTOS REGISTRADOS EM MÍDIA AUDIOVISUAL – TRANSCRIÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA – IRREGULARIDADE NÃO CARACTERIZADA –
SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS IMPUTADAS AO PACIENTE
– AVENTADA A QUEBRA DO DEVER DE PARCIALIDADE EM VIRTUDE DO APONTAMENTO DE QUALIFICADORAS NÃO MENCIONADAS PELA AUTORIDADE POLICIAL – IMPERTINÊNCIA – MERA SUBSUNÇÃO DOS FATOS À CAPITULAÇÃO LEGAL ADEQUADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em nulidade da decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva por haver sido proferida oralmente, quando o registro audiovisual da audiência de custódia é disponibilizado às partes e o trecho dispositivo do pronunciamento judicial, contendo a ordem de prisão, encontra-se transcrito nos autos.

A gravidade concreta da conduta é fator idôneo a justificar a decretação da segregação cautelar, em razão da necessidade de se assegurar a ordem pública
.

Ao deliberar sobre o flagrante, não está o magistrado adstrito à capitulação legal dada pela autoridade policial, uma vez que o julgador decide com base nos fatos levados a seu conhecimento. Constatando-se que o suposto delito de homicídio teria sido praticado ‘para assegurar a impunidade de outro crime’ e ‘contra autoridade descrita no art. 144 da Constituição Federal’, afigura-se legítima a referência ao artigo 121, § 2o, incisos V e VII, do Código Penal
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1012525-53.2019.8.11.0000,
de minha
relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 30.10.2019; data da publicação: 16.12.2019; destaquei).

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TESE DEFENSIVA –
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO DELITO IN CONCRETO – EXECUÇÃO MEDIANTE GOLPES DE FOICE NA VÍTIMA – PERICULOSIDADE AFERIDA EM CONCRETO
– CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

A presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de preservação da instrução processual penal em juízo e resguardo da ordem pública (periculum libertatis), à luz da gravidade concreta do crime, justificam a mantença da custódia cautelar.

Vislumbra-se a potencial periculosidade do paciente se, em face das circunstâncias em que o crime foi supostamente cometido, com expressiva brutalidade, consistente em face de golpes de foice e facada a torná-lo insólito, de modo a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública
.

‘As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.’ (TJMT, Enunciado Criminal 43).

‘Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública’. (STJ, HC 538567/SP)
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1017383-30.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 22.1.2020; data da publicação: 29.1.2020; destaquei).

Diante do exposto, com a devida vênia da eminente relatora,
denego
a ordem, em consonância com o parecer ministerial, revogando a liminar deferida e, por consequência, determinando a expedição de mandado de prisão preventiva contra
Sidney Batista de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020